Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRAVAME EM NOME DE TERCEIRA PESSOA ESTRANHA AO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A existência de registro do veículo objeto de alienação fiduciária no Departamento de Trânsito, em nome de terceira pessoa, estranha ao processo, acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Apelo não provido.